Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS. DANOS MATERIAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais em razão de defeito na prestação do serviço. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente: (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Ademais, as partes podem se utilizar de pareceres técnicos durante a instrução (art. 35 da Lei 9.099/95). Preliminar que se rejeita.

3 – Responsabilidade civil. Descarga elétrica. TV a cabo. Na forma do art. 14 do CDC a responsabilidade civil do fornecedor depende da demonstração de defeito no serviço prestado. No caso em exame, não foi demonstrado defeito no serviço de fornecimento de sinal de TV. A autora narra que teve um único aparelho de TV, dos três que possui, avariado em razão de descarga elétrica. Os laudos técnicos indicam que a descarga elétrica se deu por meio de entrada HDMI, informação que, por si só, não é suficiente para demonstrar defeito no serviço prestado pela operadora de TV a cabo.

4 – Força maior. Queda de raio. Distinção. A descarga elétrica pode advir tanto de fato da natureza (raio) que exclui a causalidade do dano provocado ao consumidor (art. 393 do CC), quanto de ato omissivo das distribuidoras de energia elétrica, situações cuja responsabilidade, sem demonstração de defeito na prestação do serviço, não pode ser imputada à operadora de TV. Nesse quadro, é de se dar provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J